Tribunal: TCU
Processo: 011.698/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada contra Marcel Nunes de Farias, ex-Prefeito do município de Prata/PB. Omissão na prestação de contas do Programa de Proteção Social Básica e Proteção Social Especial - PSB/PSE 2008 - Fundo Nacional de Assistência Social/ Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-MDS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, em desfavor do Sr. Marcel Nunes de Farias, ex-prefeito do município de Prata-PB, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos repassados à conta dos Programas de Proteção Social Básica e de Proteção Social Especial, tendo em vista a omissão no dever de prestação de contas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Marcel Nunes de Farias; 9.2. aplicar ao referido responsável a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, inciso III, do Regimento Interno/TCU, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar o pagamento parcelado da dívida, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação do acórdão, e o das demais a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada parcela os respectivos encargos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.5. alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno/TCU; 9.6. remeter cópia da presente deliberação à Procuradoria Regional da República no Estado da Paraíba/PB, para as providências cabíveis, nos termos do § 7o, in fine , do art. 209 do Regimento Interno/TCU; 9.7. dar ciência da presente deliberação ao responsável e ao Ministério da Cidadania.